Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ENCARGOS CONDOMINIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas a este Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a afirmada ilegitimidade passiva; e b) a correção da sentença proferida pelo Juízo singular que julgou procedente o pedido formulado pelo ora apelado e condenou o réu, ora apelante, ao pagamento dos encargos condominiais.2. A análise dos autos evidencia que a ré é proprietária da unidade imobiliária. No caso concreto, portanto, evidencia-se a responsabilidade da demandada em relação aos respectivos encargos condominiais. 2.1. Como reforço argumentativo, não há, nos presentes autos, elementos de prova suficientes para concluir que houve transferência da propriedade do referido imóvel. 2.2. Ilegitimidade passiva rejeitada.3. Quanto ao mais, o apelante sustenta que não houve prévia notificação extrajudicial para a comprovação da tentativa, por parte do recorrido. 3.1. Ocorre que a alegação de necessidade de comprovação de esgotamento dos meios extrajudiciais por meio de envio de notificação extrajudicial, não encontra respaldo jurídico, razão pela qual não merece acolhimento.4. Além disso, a planilha juntada aos autos pelo demandante, ora apelado, demonstra a ausência de pagamento dos valores relativos aos encargos condominiais no período de novembro de 2021 e junho de 2022, o que impõe o acolhimento do pedido do autor.5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.